Tribunal: CARF
Processo: 10909.003876/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003876/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.366 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ROBERTO GERALDO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe (fls.
7 a 12), por meio da qual foi apurado Imposto Suplementar de R$ 11.365,43, já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003876/2008-01
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003876/2008-01

acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, referente ao ano-calendário de
2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento é
decorrente da constatação de omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem
vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 91.073,30, tendo
sido considerado na apuração do tributo devido Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 10.475,79.
Além da infração acima descrita, foi verificada também a compensação indevida de
IRRF, no importe de R$ 2.340,06, conforme tabelas abaixo reproduzidas:

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003876/2008-01

Inconformado com a exigência, o contribuinte interpôs instrumento de impugnação (fls.
2, 3 e 5), por meio do qual em síntese, alega:
Afirma que o montante efetivamente recebido é aquele que consta da declaração de
ajuste.
Amparando-se em decisões do Conselho de Contribuintes (atual CARF), sustenta que o
ônus dos fatos alegados no lançamento fiscal é atribuído ao fisco.
Nesse sentido, assevera que o autuante não trouxe ao processo nenhuma prova, nem
recibo ou qualquer outro documento emitido pelo contribuinte comprovando o
recebimento do montante alegado, e que o lançamento foi feito simplesmente com base
em DIRF, a qual deve servir apenas de indicio para que seja aprofundada a investigação.
Prossegue explanando que a inversão do ônus da prova, do fisco para o contribuinte,
transfere ao impugnante a obrigação de comprovar que não recebeu o que o fisco está
dizendo que recebeu, o que é incabível e não encontra respaldo na legislação.
Em uma análise prévia ao processo, esta DRJ, em virtude da negativa de recebimento
dos rendimentos por parte do contribuinte, que asseverou ter recebido no ano-calendário
de 2003 tão somente aquelas importâncias informadas em sua DIRPF, decidiu baixar os
autos em diligência, para que fossem as fontes pagadoras instadas a confirmar ou não os
valores efetivamente pagos ao contribuinte no ano sob análise, inclusive trazendo os
autos os elementos necessários a comprová-los.
Em atenção ao pedido desta DRJ, foi emitida Informação Fiscal pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis, onde constam os resultados obtidos durante
o procedimento de diligência, conforme segue:
01) ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA (Intimação Fiscal n° 393/12 – fl.
31) – a intimada informa que por se tratar de valores de movimentação em 2003, já
decorridos mais de nove anos, não logrou êxito (fl. 37) ao procurar as informações
contidas na Intimação. Foi REINTIMADA através do Termo n° 456/2013 (fl. 121) em
15/10/2013 – não se manifestou até presente data (conforme devolução do AR em fls.
123).
02) OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA (Intimação Fiscal n° 394/12 – fl. 45) –
informou que os valores pagos ao contribuinte Roberto Geraldo da Rocha (R$
49.370,00) estão demonstrados em fls. 48/49. REINTIMADA pelo Termo n° 457/2013
(fl. 124), juntou os seguintes documentos: demonstrativo de pagamento (fl. 132), RPAs
(fls. 134 a 494), comprovante de deposito em conta corrente (fls. 301), cópia de cheque
(fls. 338, 340), recibo de pagamento autônomo via e-mail (fl. 371), recibos (fls. 372,
375), Guia de Previdência Social – GPS (fl. 373)
03) ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A. (Intimação Fiscal n°
395/12 – fl. 50) – afirmou que as informações relativas aos pagamentos realizados em
favor Sr. Roberto são os declarados em DIRF às fls. 53/56 (R$ 7.020,00), juntou
comprovante de rendimentos pagos ao impugnante (fl. 54). REINTIMADA através do
Termo n° 458/2013 (fl. 506) em 15/10/2013 – não se manifestou até presente data
(conforme devolução do AR em fls. 508).
04) HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA (Intimação Fiscal
n° 396/12 – fl. 62) – apresentou demonstrativo(s) de pagamento(s) de R$ 11.163,10 (fl.
67), apuração do Imposto de Renda Retido (fl.s 69, 73, 78), DARFs de recolhimento em
nome do impugnante (fls. 68, 72, 77), relação dos valores pagos às fls. 70, 74, 75 e
Razão Analítico (fls. 79/101). REINTIMADA através do Termo n° 459/2013 (fl. 509) em
15/20/2013, informa que a documentação solicitada não foi encontrada.
Cientificada do que foi apurado em diligência, o contribuinte se pronuncia afirmando
que as fontes pagadoras pouco ou nada acrescentaram ao que já havia no processo.
Logo, no seu entender o lançamento não deve subsistir, em virtude de estar amparado
tão somente em DIRF expedidas pelas empresas.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003876/2008-01

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento não deve subsistir, em virtude de estar amparado tão somente em
DIRF expedidas pelas empresas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem
vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 91.073,30, tendo sido
considerado na apuração do tributo devido Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 10.475,79.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva, conheço da
impugnação e passo a analisar suas razões.
Após a finalização do procedimento de diligência realizado, na qual as empresas se
manifestaram a respeito de supostos pagamentos a Roberto Geraldo da Rocha, chegou-
se à seguinte conclusão:
1) Aliança Navegação e Logística Ltda – informou à folha 37 que não logrou
encontrar informações que pudessem auxiliar na apuração dos rendimentos tributáveis
recebidos pelo sujeito passivo.
O contribuinte, por sua vez, afirmou que recebeu somente os rendimentos por si
declarados. Também deixou registrado que cada fonte pagadora emitiu dois
comprovantes, o primeiro nos valores declarados e o segundo no mesmo importe do
lançamento fiscal.
Tendo em vista que é ônus do fisco a prova da percepção dos valores levantados como
omitidos, e este não desincumbiu de comprová-los, é de se cancelar a infração quanto a
estes rendimentos, assim como o IRRF considerados sobre citadas importâncias,
devendo prevalecer aquelas quantias informadas na Declaração de Ajuste Anual e que
constam do primeiro comprovante de rendimentos emitidos, que, no caso da empresa de
CNPJ 02.427.026/0009-01, aponta para rendimentos tributáveis de R$ 3.210,00 e IRRF
de R$ 344,82; e, para a de CNPJ 03.357.428/0012-37, rendimentos de R$ 16.950,00 e
IRRF 1.995,24.
Quanto à infração de compensação indevida de IRRF, também deve ser cancelada, uma
vez que os valores informados como retidos constam do primeiro informe de
rendimentos, o qual constitui como documento hábil para comprovar tais descontos, a
teor do art. 87, § 2o, do Decreto no 3.000/1999.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003876/2008-01

2) Oceanus Agência Marítima Ltda. – tratou de acostar às folhas 134 a 504 inúmeros
Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA), emitidos pelo Sr. Roberto Geraldo da
Rocha, comprovando o recebimento pelo impugnante, em 2003, da importância de R$
49.370,00, consoante havia sido declarado em DIRF. Desse modo, mantém-se a
infração de omissão de rendimentos em relação a esta fonte pagadora;
3) Rocha Terminais Portuários e Logística S/A – Limitou-se a trazer cópia da DIRF
do ano-base de 2003 e do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenções de
Imposto de Renda na Fonte. Como não foi carreado nenhum documento que desse
suporte aos valores lançados em DIRF, limitando-se a trazer documentos de cunho
meramente declaratórios, não há como manter a infração, pelo que deve ser excluída a
infração no que se refere a estes supostos rendimentos;
4) Hapag Lloyd Brasil Agenciamento Marítmo Ltda. – Conduziu aos autos DARF
referentes aos recolhimento do IRRF sobre os valores pagos ao impugnante, nos quais
estão discriminados o nome do contribuinte e os números das notas fiscais emitidas,
assim como a relação das notas fiscais emitidas em desfavor do Sr. Roberto, como
também trouxe comprovações da realização dos registros contábeis, pela fonte
pagadora, dos pagamentos realizados. Ora, pelos elementos trazidos aos autos pela
diligenciada, ao meu ver, restou evidenciado o recebimento pelo defendente do importe
reputado como omitido, conforme indicado na notificação de lançamento. Portanto,
deve ser mantida a omissão de rendimentos.
Sendo assim, em virtude das alterações a serem introduzidas nos rendimentos
tributáveis, cabe refazer o cálculo do imposto de renda, conforme abaixo segue:
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
134.407,38
2) Omissão de Rendimentos Apurada
60.533,30
3) Total das Deduções Declaradas
58.275,31
4) Base de Cálculo Apurada
138.665,37
5) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual) 33.056,08
6)Total de Imposto Pago Declarado
14.354,87
6) Glosa do Imposto Pago
0,00
7) IRRF sobre infração ou Carnê Leão Pago
8.445,00
8) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
10.256,21
12) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
2.054,54
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
8.201,67
Conclusão
Ante todo o exposto, resolvo julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário exigido em R$ 8.201,67.
É como voto.
Florianópolis/SC, 5 de agosto de 2014.
Ricardo Rodolfo Pering - Relator

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003876/2008-01

Fl. 571
DF CARF MF
Original